Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 52, caput, primeira parte, da Lei de Execução Penal, configura falta grave a prática pelo preso de fato previsto como crime doloso.
2. Estando o inquérito disciplinar suficientemente instruído, havendo prova da materialidade e da autoria da falta grave, imperiosa sua homologação.
3. Recurso conhecido e provido.